Tribunal: TJSP
Processo: 1501188-94.2019.8.26.0322
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a ausência de indícios suficientes para que seja submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri. Teses de arrependimento eficaz e ato praticado por violenta emoção, já que havia sido furtado pela vítima. Pugna pela aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, "c" do

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a ausência de indícios suficientes para que seja submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri. Teses de arrependimento eficaz e ato praticado por violenta emoção, já que havia sido furtado pela vítima. Pugna pela aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, "c" do Código Penal. Desacolhimento. Indícios suficientes de ter sido o recorrente o autor dos delitos. Prova amealhada que é suficiente para fins de pronunciar o acusado. Incidência do princípio in dubio pro societate. Resultado morte que não pode, a princípio, ser dissociado dos atos do apelante, nos termos do artigo 13, §1o do Código Penal. Tese de arrependimento eficaz e ou desistência voluntária que não tem cabimento, já que constatada a morte da vítima. Qualificadoras que não se mostraram abusivas diante das circunstâncias narradas. Exclusão que somente se opera quando flagrantemente incabíveis, o que não é o caso dos autos. Possível aplicação da atenuante de violenta emoção que deve ser analisada pelo Juiz Presidente, após eventual condenação pelos jurados. Sentença de pronúncia mantida. Negado provimento ao recurso.